Tribunal: TJMT
Processo: 1027359-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027359-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LARISSA DE OLIVEIRA CALZOLARI - CPF: 056.776.541-59 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - TELAS SISTÊMICAS - INSERÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA - DATA DA INCLUSÃO NÃO COMPROVADA - OUTRAS NEGATIVAÇÕES EXISTENTES - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE HÁ NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE À QUESTIONADA - ÔNUS PROBATÓRIO DA AGRAVANTE - FALTA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -

RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.
Prints das telas sistêmicas são incapazes de comprovar que a agravante recebeu e utilizou o cartão de crédito, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, o agravado não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual deve ser declarado inexigível.

2.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

3.
É da agravante o ônus de comprovar a data da efetiva inclusão das negativações existentes em seu nome, alusivas a débitos vencidos em datas próximas ao questionado neste feito. Inexistindo essa prova, será caso de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

4.
Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Larissa de Oliveira Calzolari

em face da decisão monocrática, pela qual
foi negado
provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamante e foi
dado provimento

ao recurso inominado
interposto pela reclamada
para julgar
improcedente o pedido de indenização por dano moral
.

A agravante requer a reforma da decisão, para condenar o agravado a indenizá-la por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024